Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-64.2021.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000796-64.2021.8.05.0142

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
GILVAN JOSÉ SOBRINHO

Advogado:
Maico
C
arlos
L
ins
O
liveira – OAB/BA51866-A

APELADA:
MARIA LÚCIA SOBRINHO DIAS

Advogados:
M
a
rlene
C
ardoso da
S
ilva
S
ousa – OAB/SP192633-A
e Ivan Bueno – OAB/SP110081-A

Procuradora de Justiça:
Silvana Oliveira Almeida

Assunto: Crimes Contra a Honra (Calúnia e Injúria)

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
QUEIXA-CRIME.
CALÚNIA E
INJÚRIA.
SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA.
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE
AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 44 DO CPP SE CONSUBSTANCIAM EM MERAS REGULARIDADES FORMAIS
QUE
PODEM SER SANADAS A QUALQUER MOMENTO NO CURSO DO PROCESSO.
PLEITO PELA
NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROVIMENTO. VÍCIO DO INSTRUMENTO DE MANDATO
QUE SÓ PODE SER SANADO
DENTRO DO PRAZO

PREVISTO NO ART
IGO
38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL
EVIDENCIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DO
DECISUM.
C
ONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8000796-64.2021.8.05.0142,
sendo
Apelante
GILVAN JOSÉ SOBRINHO

e
Apelad
a

MARIA LÚCIA SOBRINHO DIAS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO E

IMPROVIMENTO DO RECURSO
, conforme o voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator